Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019776-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 957.632.951-53 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PENA DE SUSPENSÃO POR 90(NOVENTA) DIAS, CONVERTIDOS EM MULTA NA BASE DE 50% POR DIA DE VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO, POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 143, INCISOS I,II,III E IX DA LEI COMPLEMENTAR 04/1990–PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
D
ANO

MORAL
– INOCORRÊNCIA – O FATO DE TER SIDO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE
NÃO LHE DÁ O DIREITO DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS– SENTENÇA

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrente é agente penal e após sofrer um processo disciplinar administrativo foi penalizada em
suspensão por 90(noventa) dias, convertidos em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, por suposta infringência ao disposto no artigo 143, incisos i,ii,iii e ix da lei complementar 04/1990

em conforme decisão proferida nos autos do processo administrativo disciplinar nº 313712/2015, a parte autora recebeu pena de suspensão por 90(noventa) dias, convertidos em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, por suposta infringência ao disposto no artigo 143, incisos I,II,III E IX da lei complementar 04/1990.

2. No entanto, em 31/07/2019, sua punibilidade foi extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com amparo no art. 107, inciso II, da Lei Complementar nº. 207/2004.

3.Insurge a recorrente pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, diante da prescrição da pretensão punitiva, com amparo no art. 107, inciso II, da Lei Complementar nº. 207/2004,
conquanto tenha ocorrido posterior sentença de extinção da punibilidade, está se deu tão somente pelo decurso do prazo da ciência dos fatos até a decisão pela autoridade, o que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, uma vez que não houve o reconhecimento da inexistência material do fato ou mesmo a negativa da autoria.
O simples reconhecimento da extinção da punibilidade da requerente, quando não comprovado erro da administração, não possui embasamento para a obtenção de qualquer reparação por parte do Estado.

4.
A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente
o pedido de danos morais, pelo fato da recorrente
ter sido penalizada pela suspensão, convertidos em multa, em um processo administrativo disciplinar, cuja decisão foi objeto de recurso, tendo sido reconhecida a prescrição punitiva do Estado, eliminando a possibilidade de punição, com o fundamento de que mesmo que

tenha ocorrido posterior sentença de extinção da punibilidade, está se deu tão somente pelo decurso do prazo da ciência dos fatos até a decisão pela autoridade, o que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, uma vez que não houve o reconhecimento da inexistência material do fato ou mesmo a negativa da autoria.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial
, pelo fato da recorrente
ter sido penalizada pela suspensão, convertidos em multa, em um processo administrativo disciplinar, cuja decisão foi objeto de recurso, tendo sido reconhecida a prescrição punitiva do Estado, eliminando a possibilidade de punição, com o fundamento de que mesmo que
tenha ocorrido posterior sentença de extinção da punibilidade, está se deu tão somente pelo decurso do prazo da ciência dos fatos até a decisão pela autoridade, o que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, uma vez que não houve o reconhecimento da inexistência material do fato ou mesmo a negativa da autoria.

Conforme se verifica dos autos,
a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, a administração não agiu com nenhuma ilegalidade, visto que cumpriu devidamente a previsão legislativa e a punibilidade foi extinta pela prescrição punitiva.

No tocante a devolução dos valores descontados do subsídio do autor, ora postulada, está também não é possível, haja vista que, a revisão de tal sanção implicaria em indevido controle judicial sobre o mérito administrativo.

Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu,
de acordo com os elementos constantes dos autos
, foi devidamente cumprido, pois, como já dito,
ocorreu a prescrição
.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Portanto, a improcedência da inicial é a medida que se impõe
, o simples reconhecimento da extinção da punibilidade da requerente, quando não comprovado erro da administração, não possui embasamento para a obtenção de qualquer reparação por parte do Estado.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024